Tribunal: TJDFT
Processo: 0001171-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MOTOCICLETA. PREÇO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DO VEÍCULO, DUT OU CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INOCORRÊNCIA DE CONTATO COM O LEGÍTIMO POSSUIDOR DO BEM. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa técnica (Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ/IESB) contra a sentença que condenou o acusado a pena de 10 (dez) dias-multa pelo cometimento do crime de receptação culposa (Art. 180, § 3o, CP).
2. Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado, com fulcro no Art. 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência de provas para a condenação.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso do condenado.
4. A autoria e a materialidade do delito de receptação culposa restaram devidamente comprovadas, por intermédio de prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroborada pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP).
6. As provas dos autos demonstram que o réu adquiriu bem objeto de furto (ID 35893998 - Pág. 26), desembolsando a quantia de R$1.700,00 na compra de motocicleta Honda CG 125, 2008/2008, vendida pelo valor de mercado de R$3.600,00.
7. Ainda se considerada a versão do acusado no seu depoimento judicial, no sentido de que, na data da compra, constava no registro da motocicleta R$2.000,00 de multas de trânsito, e que o vendedor lhe disse que o proprietário do veículo havia morrido, encontram-se presentes na hipótese em tela as elementares do crime de receptação culposa, tipo penal descrito no Art. 180, § 3o, do CP.
8. As circunstâncias do caso concreto – ausência de entrega de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), Documento Único de Transferência - DUT ou de contrato de compra e venda; inocorrência de contato com o proprietário do bem, nem com procuradores ou herdeiros – evidenciam a inobservância do dever de cuidado em situação em que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido.
9. Ressalta-se que o crime de receptação culposa se diferencia da receptação dolosa, pois naquela inexiste a plena ciência da origem ilícita do bem.
10. Descabida a absolvição do acusado com fulcro na aplicação do princípio do in dubio pro reo.
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade e em insuficiência de provas.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.